Tribunal: TJMT
Processo: 1005079-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005079-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELHANY IBEIJI MODOLON CARVALHO - CPF: 861.434.411-20 (APELADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALTERAÇÃO UNILATERAL, PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO, DO BEM DE REFERÊNCIA DO CONTRATO E DOS VALORES DA QUOTA CONSORCIAL – INOBSERVÂNCIA DO CONTRATO E DA RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL QUE REGULAMENTA OS CONTRATOS DE CONSÓRCIO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Nessa natureza de negócio jurídico, contrato de consórcio, e no caso de eventual substituição do veículo tido como referência da contratação, a exemplo do que ocorre quando o veículo de referência deixa de ser fabricado no decorrer do contrato, conforme são as regras próprias à espécie, contrato de consorcio firmado entre as partes e art. 26, da Resolução 2.766/97 do BACEN, necessária se faz a realização de assembleia geral extraordinária para colher a manifestação, pelos integrantes do grupo, não contemplados, sobre a alteração do objeto (veiculo), a fim de pronunciarem sobre a aceitação ou recusa da alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005079-24.2018.8.11.0003

APELANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ELHANY IBEIJI MODOLON CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Itau Unibanco Administradora de Consórcios Ltda.
.

AÇÃO
:
Restituição Por Quantia Certa no
1005079-24.2018.811.0003
proposta por
Elhany Ibeiji Modolon Carvalho
,
em face de
Itau Unibanco Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou parcialmente procedente
a Ação de Restituição de Valores proposta pela aqui apelada,
condenou a requerida, aqui apelante, a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados
da autora em razão do contrato de consórcio objeto da lide, mediante apuração do débito em liquidação de sentença.
Condenou ainda, a requerida apelante, ao pagamento de danos morais
no valor de R$8.000,00, devidamente atualizado.

Em síntese, defende o provimento do apelo e a reforma da sentença, aos argumentos de: regularidade das cobranças e falta de danos morais, bem como não se tratar de restituição em dobro.

Contrarrazões
no id. 48606471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Itau Unibanco Administradora de Consórcios Ltda.
.

AÇÃO
:
Restituição Por Quantia Certa no
1005079-24.2018.811.0003
proposta por
Elhany Ibeiji Modolon Carvalho
,
em face de
Itau Unibanco Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou parcialmente procedente
a Ação de Restituição de Valores proposta pela aqui apelada,
condenou a requerida, aqui apelante, a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados
da autora em razão do contrato de consórcio objeto da lide, mediante apuração do débito em liquidação de sentença.
Condenou ainda, a requerida apelante,

ao pagamento de danos morais
no valor de R$8.000,00, devidamente atualizado.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente e Ação de Restituição de Quantia, proposta pela autora apeada, em que objetivou reaver valores que alegou ter sido cobrado/pago a maior, e indevidamente, referente a quota de consórcio firmado com a requerida recorrente
.

Elhany Ibeiji Modolon Carvalho
,
aqui apelada, propôs em face de

Itau Unibanco Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui apelante, Ação de Restituição de Quantia, em que objetivou reaver valores que alegou terem sido cobrados/pagos a maior, e indevidamente, referente a quota de contrato de consórcio firmado com a requerida recorrente.

Alegou a autora apelada, na sua petição inicial, ter firmado

em 29.7.2010, com a requerida, contrato de
contrato de consórcio, tendo como valor de referência, o veículo “Novo Siena ELX 1.0 Flex 4P, cotado em R$ 36.410,00, com prazo de pagamento de 120 meses e parcela mensal R$ 465,00.

Alegou ainda, que a partir junho/2013, a parcela do consórcio teve reajuste, sem ter sido informado para a autora, de R$465,00 passou para R$510,00 e que a partir de março/2014, tiveram outros reajustes, ainda maiores e também sem informar o motivo, bem assim que as parcelas passaram a ser da seguinte forma: Março/2014: R$ 757,78; Abril/2014: R$ 631,81; Maio/2014: R$ 697,70; Junho/2014: R$ 652,41; Julho/2014: R$ 671,87;

Ressaltou quem em agosto/2016 o valor da parcela foi para R$821,01, quase o dobro do valor inicialmente contratado.

Asseverou que foram pagas 109 parcelas, até que resolveu quitar o consórcio, tendo efetuado o pagamento de um boleto no valor de R$ 8.180,19, conforme boleto e comprovante de pagamento que juntou.

Arguiu que surpresa com os valores cobrados, resolveu verificar a documentação relativa ao consórcio, ocasião em que foi surpreendida com a alteração unilateral do bem de referência do seu consórcio, o qual havia passado, sem ter sido informada, a ser a “Nova Strada Trekking CD 1.6”, avaliada em R$ 67.239,68.

Assim, irresignada com a conduta da requerida propôs a ação para reaver valores cobrados e pagos a maior, indevidamente.

A sentença impugnada, julgou parcialmente procedente
a Ação de Restituição de Valores proposta pela aqui apelada,
condenou a requerida, aqui apelante, a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados
da autora em razão do contrato de consórcio objeto da lide, mediante apuração do débito em liquidação de sentença.
Condenou ainda, a requerida apelante, ao pagamento de danos morais
no valor de R$8.000,00, devidamente atualizado.

Pois bem
. De início, importa consignar que nessa natureza de negócio jurídico, contrato de consórcio, para o caso de eventual substituição do veículo tido como referência da contratação, a exemplo do que ocorre quando o veículo de referência deixa de ser fabricado no decorrer do contrato, necessária se faz, conforme as regras próprias da modalidade de pacto, colher a manifestação sobre a alteração do objeto (veiculo), pelos integrantes do grupo, não contemplados, a quem competia decidir em assembleia geral extraordinária, a aceitação ou recusa da referida alteração.

Neste sentido, o art. 48 do Contrato de Consórcio firmado entre as partes:

“
DA SUBSTITUIÇÃO DO BEM RETIRADO DE FABRICAÇÃO

48 – Deliberado em Assembleia Geral Extraordinária, pela continuidade do grupo com a escolha de um outro bem:
” (grifei).

Aliás a disposição do contrato de consórcio atende o no art. 26, da Circular 2.766/97 do BACEN, que regulamenta os contratos de consórcio, que consigna a possibilidade de substituição do objeto do consórcio, a exemplo da descontinuidade da fabricação. Todavia, a alteração não pode ser feita de forma unilateral pela administradora do consórcio.
Necessária, pois, a manifestação – aceitação ou não – dos integrantes do grupo consorcial, em assembleia extraordinária
, conforme previsão consignada no art. 26, da referida Circular 2.766/97 do BACEN, até porque a alteração, se admitida, implicará, por consequência, na alteração de valores.

Veja a regra do art. 26, da Resolução 2.766/97 do BACEN, que regulamenta os contratos de consórcios:

“Art. 26.
COMPETE À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS CONSORCIADOS DELIBERAR
, por proposta do grupo ou da administradora, sobre:

V - SUBSTITUIÇÃO DO BEM
ou dissolução do grupo,
NA HIPÓTESE DA DESCONTINUIDADE DE PRODUÇÃO DO BEM REFERENCIADO NO CONTRATO
, sendo considerado como tal qualquer alteração na identificação do bem referenciado no contrato;

PARÁGRAFO 1o NAS DELIBERAÇÕES A RESPEITO DOS ASSUNTOS DE QUE TRATAM OS INCISOS
III, IV e
V
deste artigo,
SÓ SERÃO COMPUTADOS OS VOTOS DOS CONSORCIADOS NÃO CONTEMPLADOS DO GRUPO
.

Parágrafo 2o
A ADMINISTRADORA CONVOCARÁ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O CONHECIMENTO DA ALTERAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO BEM REFERENCIADO NO CONTRATO DE ADESÃO, PARA A DELIBERAÇÃO DE QUE TRATA O INCISO V DESTE ARTIGO
.”
(grifei).

E a requerida apelante não logrou comprovar a realização da assembleia determinada pelo regramento.

Oportuno realçar, que ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a requerida, aqui apelante, deu por satisfeita com os documentos já existentes no processo. Tanto que deixou decorrer o prazo e nada postulou (certidão id. 48606463).

Logo, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, da parte que reconheceu o direito postulado pela autora aqui apelada:

“
Extrai-se das provas que compõem o acervo existente nos autos que em 29/07/2010 a autora aderiu à PROPOSTA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO n° 365359, tendo por bem objeto do plano o veículo NOVO SIENA EX 1.0 FLEX no valor de R$36.410,00.

A primeira, das 120 parcelas a serem pagas, apresentou o valor de R$465,00; e, de fato, na 110a parcela o montante do pagamento mensal já havia praticamente dobrado, atingindo a cifra de R$821,01.

Ademais, verifica-se que o documento de Id. 14015081 confirma a noticiada alteração do valor do bem objeto do plano, que passou a ser o veículo STRADA, na quantia de R$64.170,00.

No mais,
a controvérsia essencial da ação em voga, restringe-se em saber acerca da alegada onerosidade excessiva do contrato consorcial, ocasionada em decorrência da substituição do bem referenciado no contrato, a ponto de ensejar a condenação da ré à devolução dos valores pagos pela autora e reparação de eventuais prejuízos morais causados à mesma.

A requerida, em sua defesa, sustenta que a substituição do bem inicialmente individualizado no contrato consorcial se deu por motivo alheio à vontade da empresa administradora de consórcio, pois a causa motivadora da substituição teria origem direta junto à própria fabricante do veículo
.

TODAVIA, NÃO DESCREVE EM SUA CONTESTAÇÃO, E MUITO MENOS APRESENTA DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, QUE PUDESSEM COMPROVAR QUAL TERIA SIDO O MOTIVO DA SUBSTITUIÇÃO DO BEM
.

LIMITA-SE A REQUERIDA, TÃO SOMENTE, EM AFIRMAR QUE “NO CASO EM TELA, HOUVE ALTERAÇÃO NO VALOR DO BEM DE REFERÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALTERAÇÃO PRATICADA UNILATERALMENTE PELO FABRICANTE DO BEM DE REFERÊNCIA DO GRUPO”.

CONTUDO, NÃO EXPLICA POR QUAL MOTIVO O FABRICANTE TERIA UNILATERALMENTE ALTERADO O BEM DE REFERÊNCIA
.

Nesse ponto, é valioso anotar que não se nega que a substituição de bem objeto de contrato consorcial é permitida em alguns casos, tais como na hipótese de descontinuidade de sua produção, estando inclusive expressamente prevista no artigo 26, inciso V, § 1o, da Circular 2.766/97 do BACEN, que regulamenta os contratos de consórcios
.

Porém, como já frisado, esta não foi a alegação da requerida, que apenas confirmou a alteração unilateral do bem e atribuiu a atitude à fabricante, mas sem descrever qual seria o motivo de tal.

DESTE NORTE, TEM-SE QUE A REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE A ALTERAÇÃO DO BEM OCORREU POR FATO JUSTIFICÁVEL E COM A OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS ESTABELECIDAS PARA A SUA VALIDADE, O QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL REALIZADA NO CONTRATO DA AUTORA
.

É INCONTESTE QUE, PARA QUE POSSA OCORRER A SUBSTITUIÇÃO, DEVEM SER OBEDECIDAS DETERMINADAS FORMALIDADES, DENTRE ELAS, A CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, COM PARTICIPAÇÃO DOS CONSORCIADOS, AINDA NÃO CONTEMPLADOS (ARTIGO 26, § ÚNICO DA CIRCULAR 2.766/97), PARA ELEIÇÃO DO BEM QUE DEVERÁ SUBSTITUIR AQUELE REFERENCIADO ORIGINARIAMENTE, NO CONTRATO CONSORCIAL
.

E, NO CASO DOS AUTOS, A REQUERIDA NÃO ELENCOU UM FATO JUSTIFICÁVEL PARA A ALTERAÇÃO DO BEM OBJETO DO CONSÓRCIO; E MUITO MENOS COMPROVOU QUE AS FORMALIDADES NECESSÁRIAS PARA A VALIDADE DA DITA ALTERAÇÃO TENHA SIDO OBSERVADAS, NÃO TENDO DEMONSTRADO, POR EXEMPLO, A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA COM TAL INTUITO.

REGISTRE-SE TAMBÉM QUE, ALÉM DE NÃO JUNTAR TAIS PROVAS COM A PEÇA DEFENSIVA, QUANDO INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE AINDA PRETENDIA PRODUZIR, A REQUERIDA QUEDOU-SE INERTE, DANDO CAUSA À PRECLUSÃO
.

Atente-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EX-PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ E EX-CHEFE DE GABINETE - REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – PRODUÇÃO DE
PROVAS
TESTEMUNHAIS – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS
PROVAS
– INÉRCIA DOS REQUERIDOS –
PRECLUSÃO
TEMPORAL – DANOS AO ERÁRIO COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIR PELOS DANOS CAUSADOS - ALEGAÇÃO DE QUE AS CONTAS FORAM APROVADAS PELO TCE E CÂMARA MUNICIPAL - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I - " O requerimento de
provas
divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, Art. 282, VI); na segunda, após a eventual contestação, o Juiz chama à especificação das
provas
, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, Art. 324). O silêncio da parte, em responder ao despacho de especificação de
provas
faz precluir do direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial." (Resp n. 329034/MG, Relator Min. Humberto Gomes de Barros, j. 14.2.2006)” (...)”. (
0006212-05.1998.8.11.0041 - 129051 / 2013 -
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - 22/07/2014 - DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

DESTARTE, NÃO HAVENDO NOS AUTOS PROVAS DE QUE A SUBSTITUIÇÃO DO BEM OCORREU POR MOTIVO JUSTIFICÁVEL E COM A OBSERVÂNCIA DOS RITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA FORMALIZAÇÃO
,
há que ser acolhida a tese da autora, de que a substituição ocorreu de forma irregular, representando falha na prestação de serviço
.

De revés, há que se ter em conta que a noticiada substituição do bem certamente pode ter gerado desequilíbrio no contrato assumido pela autora, haja vista a exorbitância da diferença dos valores do bem original da proposta (R$36.410,00) e do bem que o substituiu (R$64.170,00).

O extrato das parcelas, por si só, revela o grande impacto que a substituição do bem causou ao contrato, posto que as parcelas, que se iniciaram no montante de R$465,00 chegaram a atingir a soma de R$821,00, quase o dobro do valor inicial.

De fato, não se nega a correção da afirmação da requerida, de que “o preço de um bem não permanecerá inalterado por tanto tempo, de forma que as parcelas tem valor variável, conforme aumento ou diminuição do preço, praticada pelo fabricante do bem que serve de referencia ao consórcio”; todavia, não pode ser considerada como alteração normal e valor variável uma mudança brusca de R$36.410,00 para R$64.170,00.

Veja-se que é a própria requerida quem afirma em sua contestação que “todo grupo de consórcio tem registrado um ‘bem de referência’ cuja função é ser o índice conhecido de todos os participantes, sobre o qual se baseará o reajuste, para maior ou para a menor, do crédito contratado, com vistas a manter o poder de compra do grupo”; ou seja: se a autora contratou um consórcio sabendo que o mesmo se regularia por um bem de R$36.410,00 é notoriamente claro que esperava o reajuste das parcelas calculado sobre este montante, e não sobre valor muito maior (R$64.170,00) que certamente causou-lhe desequilíbrio financeiro.

Nessa toada, não é verdade que “os valores das parcelas do contrato firmado entre as partes são legítimos e decorrentes de regular contratação”, haja vista que a contratação foi celebrada com base no valor de referência de R$36.410,00, e não há nos autos provas de que a alteração deste montante tenha ocorrido por razões justificáveis e com a observância dos ditames necessários para a sua validade.

Para arrematar, necessário mencionar que, embora o valor do bem tenha sido alterado (de R$36.410,00 para R$64.170,00), o que incontestavelmente refletiu num aumento das parcelas mensais a serem pagas, A CARTA DE CRÉDITO OBTIDA PELA AUTORA PERMANECEU NO VALOR DE R$36.410,00 inicialmente contratado, sem qualquer aumento, o que evidencia o enriquecimento ilícito da ré em prejuízo da consumidora.

Isto posto, reconheço a abusividade da alteração do bem do valor do consórcio, e determino que, após o recálculo das prestações pagas pela autora, a ser realizado em liquidação de sentença, havendo quantias pagas a maior, sejam restituídas à autora.

Nesse sentido:

“REVISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - SUBSTITUIÇÃO DO BEM - MAJORAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS - FALTA DE ANUÊNCIA DO CONSORCIADO - ABUSIVIDADE CONFIGURADA - PROCEDÊNCIA - ADMISSIBILIDADE - APELO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
A majoração do valor das parcelas pagas pelo consorciado em razão da substituição do bem realizada contra a vontade dele, demonstra a ilegalidade da alteração contratual, importando na nulidade das mesmas e na devolução da quantia paga a mais
.” (N.U 0025548-45.2003.8.11.0000, , JOSÉ JURANDIR DE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2004, Publicado no DJE 26/05/2004).

Esclareço, desde já, que em liquidação de sentença deverão as parcelas do contrato ser recalculadas na forma prevista no CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO – PROPOSTA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO 365359, considerando-se como valor do bem a quantia de R$36.410,00.

Definido o valor de cada parcela, havendo pagamento a maior realizado pela autora, tais quantias deverão ser restituídas à mesma devidamente atualizadas (correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação) e na forma dobrada.

Colaciono:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIDA – DECOTE DA PARTE EXCEDENTE AO PEDIDO –– CONTRATO DE CONSÓRCIO – ADESÃO SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – CARACTERIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA SOB EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS DA EMPRESA PORTO SEGURO E DO BANCO BRADESCO DESPROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Dada a cobrança de valores indevidos em relação ao consumidor, surge para este o direito de repetição do indébito por valor equivalente ao dobro do que pagou em excesso, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. (...)”. (N.U 0020025-16.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 14/06/2019
.

Quanto aos danos morais, estão previstos no artigo 186 caput do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Citada disposição normativa condiciona eventual ressarcimento a uma ofensa a um bem jurídico que, conforme aludido, não precisa ser material.

Verifica-se, portanto, que a legislação pátria permite que a vítima de dano oral seja compensada pela dor sofrida.

O conceito de dano moral, ante a inexistência de sua especificação legislativa, fora dado basicamente pela doutrina – seguida desde logo pela jurisprudência, que, dentre vários aspectos, leciona que a dor psíquica se configura quando há abalo emocional, consubstanciada na perturbação de aspectos inerentes aos atributos de personalidade da pessoa, como a honra, a reputação, a correção estética, a tranquilidade de espírito, dentre outros.

A doutrina ensina que
“a psique não é valorada financeiramente, razão pela qual o dano moral é comumente tratado por dano extrapatrimonial, posto atingir bens de caráter imaterial, desprovidos de conteúdo econômico”.

Nesse aspecto, o abalo consiste na dor, no sofrimento, na tristeza, na saudade, na cicatriz, e em vários outros aspectos que, sem taxação fixa, podem ocorrer em razão da própria natureza da pessoa.

Ante tal diapasão, tem-se que o mero aborrecimento não configura o dano moral, por ser aquele algo intimamente ligado com a própria convivência em sociedade, que demanda a aceitação de certas situações justamente para a consecução do escopo social, qual seja, a convivência entre as pessoas.

Dito isto, resta, então, saber se a situação aventada na lide suplanta o mero aborrecimento, com vistas a identificar ou não a possibilidade de ser deferida à autora a compensação por eventuais danos morais que tenha sofrido.

Assim, o incômodo que passou a requerente, em meu entender, ultrapassou o limite do mero aborrecimento, sendo suficiente para gerar danos morais: a autora, que se programou para honrar um contrato de consórcio com parcelas calculadas sobre o valor de R$36.460,00 passou a ter que arcar com o pagamento de prestações mensais tendo por base a quantia de R$64.170,00, o que representou um aumento considerável na quantia de valores a ser reservada para o compromisso e, indubitavelmente, gerou frustração e angústia à requerente, elementos suficientes para a caracterização do dano moral subjetivo
.

Inegável que não poder dispor de recursos financeiros, evidencia situação constrangedora a justificar a indenização por danos morais, visto que tem o condão de comprometer o orçamento familiar do consumidor
:

Neste sentido já manifestou o STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOSD DANO MORAL. CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJRS Apelação Cível No 70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 31/08/2011).
”

(grifei).

Desse modo, as cobranças indevidas justificam a repetição do indébito determinada pela sentença e a condenação por danos morais reconhecidos pelo prolator.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente
a Ação de Restituição de Valores proposta pela aqui apelada,
condenou a requerida, aqui apelante, a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados
da autora em razão do contrato de consórcio objeto da lide, mediante apuração do débito em liquidação de sentença.
Condenou ainda, a requerida apelante, ao pagamento de danos morais
no valor de R$8.000,00, devidamente atualizado.

Por aplicação a regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020